Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-88.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-88.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE - CPF: 017.648.178-85 (APELANTE), CELSO DEMETRIO COSTI - CPF: 032.130.458-61 (APELADO), GUSTAVO CASTELLANI COSTI - CPF: 024.737.221-88 (ADVOGADO), NEURA MARIA CASTELLANI COSTI - CPF: 426.982.350-04 (APELADO), CELSO SOUZA LINS - CPF: 468.760.227-49 (APELADO), SELENE COSTI LINS - CPF: 149.008.848-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E INCUMBE OBRIGAÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO À PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato de compromisso de compra e venda é ato bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação da outra contratante sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil
.” (TJ-MS - APL: 00064185820118120001 MS 0006418-58.2011.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000950-88.2020.8.11.0040

APELANTE: NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros

APELADO: CELSO DEMETRIO COSTI e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros
contra sentença em Ação de obrigação de fazer nº 1000950-88.2020.8.11.0040 - 3ª Vara de Sorriso/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos da parte apelante e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção de
CELSO DEMETRIO COSTI e outros
“
para reconhecer a obrigação da parte autora de levar a esteira AD7B imediatamente para o local de onde foi retirada nas mesmas condições de conservação quando da retirada, em observância a Cláusula Quarta do Contrato de Compromisso de Divisão Amigável que instituiu sobre a propriedade do bem, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores, tudo nos termos da Cláusula Quinta do contrato. Relativamente ao pedido da parte ré/reconvinte de divisão da área 03 (triângulo) de forma igualitária, observada a regular divisão a ser realizada por profissional competente em cumprimento de sentença
” (id. 197712240).

A parte apelante afirma que “
o georreferenciamento foi averbado conforme escritura nº 65.212, Livro nº 02 do CRI de Sorriso/MT, no dia 20/08/2019, e até o momento os apelados NÃO CUMPRIRAM com suas obrigações para proceder o devido desmembramento, ou seja, realizar o registro dos desmembramentos e registro das áreas
”.

Declara que “
os apelados não vêm honrando com a cláusula acima, estando pendente os pagamentos referentes ao ITR da área supracitada, o que será cobrado em fase de liquidação de sentença. Em contrapartida, o juízo a quo em sentença compreendeu ser irrelevante qualquer argumento lançado pelos apelantes em relação aos descumprimentos contratuais por parte dos apelados, sob o argumento de que os apelantes também não teriam cumprindo com suas obrigações legais. Contudo, tais argumentos chegam a pairar o ABSURDO
”.

Expõe que “
pela leitura detalhada da referida cláusula 5ª ficou devidamente determinado que, o ITR será pago de acordo com a divisão da referida área agrícola entre as partes, que NÃO FOI REALIZADA em virtude da não assinatura do desmembramento pelos apelados
”.

Aduz que “
não é possível a realização de qualquer tipo de pagamento neste cenário do ITR antes que ocorra a divisão das áreas entre as partes através do desmembramento, sendo este requisito fundamental
”.

Sustenta que “
através da imagem obtida pelo próprio documento acostado aos autos ao id. 29393209, não há qualquer menção a condicionamento do andamento dos desmembramentos e escrituras a assinatura de notas promissórias, confissões de dívidas e ao pagamento de todos os ITR’s
”.

Diz que “
o juízo a quo foi omisso na sentença proferida em relação ao pagamento das parcelas pelos apelados das Cédulas de Crédito Bancário em favor da Cooperativa de Credito Sicredi, uma vez que, havia previsão expressa no contrato, mais especificadamente na Cláusula 3ª, parágrafo primeiro, segundo e terceiro
”.

Fala que “
os apelados não honraram o compromisso aventado no referido contrato, e tal circunstância acarreta de sobremaneira de forma negativa a atividade produtiva dos apelantes, pois, se veem em um cenário difícil de conseguir crédito junto as instituições privadas. Aliás, a responsabilidade pelo pagamento da dívida é solidária entre os apelantes e os apelados pelo pagamento da referida cédula de crédito bancária junto ao Sicredi, todavia, os apelados não honram com a sua parte no pagamento de tal débito
”.

Argumenta que, “
considerando que os apelantes demonstraram de forma sobeja o cumprimento de suas obrigações frente aos apelados, que o descumprimento das obrigação se deram por parte dos apelados, especialmente, com relação a não assinatura dos documentos necessários para o desmembramento da área, e o pagamento de ITR’s e parcela da Cédula de Crédito Bancário junto a Cooperativa Sicredi, pugna-se, pela reforma integral da sentença prolatada
”.

Defende que, “
Quando do depoimento do apelado Celso Demetrio Costi, restou confessado por este, que de fato não realizou a assinatura dos documentos necessários para a realização do desmembramento da área objeto do contrato de divisão amigável. Não bastado isso, o apelado confessou também que área objeto do litígio este apenas arrenda o seu quinhão da propriedade, e quem de fato explora a área para produtividade são os apelantes
”.

Consigna que, “
considerando que resta provado nos autos o imbróglio jurídico que levaram os apelantes a uma exposição vexatória e desconfortante, qual seja, deparar-se com um contrato, que não fora cumprido pela parte adversa, o que acarretou em inseguranças e causando grande abalo emocional, angústia e apreensão aos lesados, justificando assim a reparação por danos morais
”.

Entende que “
o juízo ao proferir a referida sentença foi omisso em relação aos fatos alegados em sede de impugnação a contestação ao id. 59918158, e ainda, em relação a previsão da Cláusula Quarta e a Cláusula Segunda em seu parágrafo terceiro
”.

Aduz que “
os reconvintes ora apelados por não realizarem tal obrigação legal, ficaram inadimplentes primeiramente perante os reconvindos ora apelantes em momento anterior, de modo que, se aplica nesse cenário a hipótese do art. 476 do Código Civil
”.

Descreve que, “
com relação ao a esteira AD7B tem-se que de fato é de propriedade 50% dos apelante e 50% dos apelados, todavia, os apelados/reconvintes não cumpriram a obrigação legal imposta na Cláusula Quarta, pois o maquinário se encontrava em péssimas condições (sapatas novas, pino, bucha, roda guia e mancais péssimos, motor em fase terminal), não tendo os reconvintes/apelados realizados os devidos reparos estabelecidos na referida cláusula, e muito menos efetuado o pagamento do valor aos apelantes, de modo que, afasta a condenação de os apelantes/reconvindos terem que levar o equipamento para a parte contrária
”.

Em suma, requer seja dado “
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, a fim de que seja determinada a obrigação de fazer, condenando o apelado em indenização por danos morais, e ainda, afastar a condenação dos apelantes em relação a reconvenção apresentada pelos apelados que determinou que aos apelantes que levem a esteira AD7B imediatamente para o local de onde foi retirada nas mesmas condições de conservação quando da retirada, em observância a Cláusula Quarta do Contrato de Compromisso de Divisão Amigável que instituiu sobre a propriedade do bem, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores, tudo nos termos da Cláusula Quinta do contrato, assim como, relativamente ao pedido da parte apelada/reconvinte de divisão da área 03 (triângulo) de forma igualitária, observada a regular divisão a ser realizada por profissional competente em cumprimento de sentença. c) Subsidiariamente, na forma do art. 326 do CPC, requer que caso não seja reformada a sentença, pugna que a remoção e entrega da esteira AD7B seja realizada pelos apelados, devendo estes arcarem com todos os custos inerentes a operação, assim como, que a efetuação do pagamento de impostos, taxas e emolumentos que venham a incidir sobre a área do apelante possa se dar de forma parcelada mediante a adesão a Regularização Fiscal (REFIS) se for o caso, além disso, que a divisão da área 03 (triângulo) a ser realizada por profissional competente seja custeada integralmente pelos apelados. c) A condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §2º do CPC
”.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 197712247).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE e outros
contra sentença em Ação de obrigação de fazer nº 1000950-88.2020.8.11.0040 - 3ª Vara de Sorrido/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos da parte apelante e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção de
CELSO DEMETRIO COSTI e outros
“
para reconhecer a obrigação da parte autora de levar a esteira AD7B imediatamente para o local de onde foi retirada nas mesmas condições de conservação quando da retirada, em observância a Cláusula Quarta do Contrato de Compromisso de Divisão Amigável que instituiu sobre a propriedade do bem, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores, tudo nos termos da Cláusula Quinta do contrato. Relativamente ao pedido da parte ré/reconvinte de divisão da área 03 (triângulo) de forma igualitária, observada a regular divisão a ser realizada por profissional competente em cumprimento de sentença
” (id. 197712240).

Em suma, a parte apelante disse, na inicial, que as partes são proprietárias e possuidoras “
de uma área agrícola, denominada Fazenda Lagoa ferradura, Localizada no Município de Sorriso – MT, Distrito de Boa Esperança do Norte, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, Livro 02 – Registro Geral, Matrícula 65.212, Fls. 01F, de 19 de agosto de 2019
”.

Descreveu que, na data de 07/09/2018, “
as partes perfizeram um Contrato de Compromisso de Divisão [...] da área agrícola supra citada, com cláusulas especificando as formas e pendências para a realização de tal ato
”.

Expôs que, na cláusula 12ª, ficou previsto que “
As partes se comprometem a assinar as escrituras públicas e os documentos necessários para o desmembramento das áreas, direitos e obrigações que cada parte adquiri por força dessa transação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados após a devida averbação do Georreferenciamento. No mesmo prazo e nas mesmas condições, se comprometem a fornecer as certidões e demais documentos necessários para o desenlace das pendências
”.

Entretanto, o georreferenciamento “
foi averbado conforme escritura nº 65.212, Livro nº 02 do CRI de Sorriso-MT, na data de 20/08/2019, e até o momento a parte apelada não teria cumprido com suas obrigações para proceder o devido desmembramento, ou seja, realizar os registro dos desmembramentos e registro das áreas”.

Destacou o previsto na cláusula 5ª, de que “
Os outorgantes e reciprocamente outorgados, a partir dessa dará cada um ficará responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a sua área. Quanto aos impostos, taxas e emolumentos anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores
”.

Afirmou que a parte apelada “
não vem honrando com a cláusula acima, estando pendente os pagamentos referente ao ITR da área supra citada, o que será cobrado em fase de liquidação de sentença
”.

Assim, pleiteou procedência de pleito de determinação aos “
Requeridos a assinem todos os documentos necessários para o desmembramento da área, ou que a decisão supra a manifestação de vontade ora requerida
”, bem como condenação em compensação por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apresentada contestação, impugnação e colhido depoimento pessoal das partes, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos da parte autora, a qual, adianto, deve ser mantida.

A despeito da linha argumentativa da parte apelante, revela-se dos autos que não existe dos autos comprovantes de pagamento de 50% do ITR, obrigação que era dos recorrentes, dividida com os apelados, estes que demonstraram, mediante documentação farta em sede de contestação, o devido pagamento.

A cláusula 5ª do contrato não foi cumprida pela parte recorrente, e sobre ela não houve quitação, como expresso no instrumento assinado por ambos:

“Cláusula Quinta: Os OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS, a partir desta data cada um ficará responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos
que incidam ou venham a incidir sobre a sua área
. Quanto aos os impostos, taxas e emolumentos
anteriores a esta data, serão rateados pelos contratantes de acordo com as suas áreas anteriores.

Cláusula Sexta:
EXCETO
o Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira, Cláusula Quarta e
Cláusula Quinta
, as partes dão como quitação plena, total, geral e irrestrita de todos os haveres e acertos realizados entre as partes até a presente data.”

A despeito de a parte apelante ter assumido o dever de pagamento das taxas, impostos, etc, posteriores ao contrato, bem como que arcaria com 50% das anteriores, não se depreende dos autos devida comprovação, a despeito de se afirmar, unilateralmente, que teria pago, conforme depoimento pessoal.

Consigno que o impedimento do desmembramento adveio de obstáculo colocado pelos apelantes, como emissão de notas promissórias, confissões de dívidas e pagamento de todos os ITR’s, nos termos do email de 23/08/2019 (id. 197711673), obrigações estas que não se afere dos termos do contrato, sendo impostas unilateralmente pelos apelantes sem respaldo ao pacta sunt servanda. Isto foi afirmado por ele mesmo na sua oitiva pessoal. Ao ser questionado, disse que estas imposições não estavam previstas no contrato, mas que foram feitas por conta do comportamento da parte apelada, o que, portanto, não merece prosperar.

Seguiu bem o juiz da causa ao suscitar a aplicação do art. 476 do CC, que estabelece que, “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A parte apelante não se incumbiu do que lhe cabe, divergindo do que afirma na inicial e no dito email de 23/08/2019, no sentido de que teria adimplido com todas as suas obrigações.

Deste modo, como imposto na sentença, “
Havendo prestações recíprocas evidenciadas pelo teor contratual, para indicar o descumprimento contratual da parte requerida,
deveriam os requerentes terem demonstrado a efetivação de sua obrigação
, conforme preceitua o art.
476
do
CC
, não havendo o cumprimento de sua parte da avença, não há como se exigir que a outra tenha lhe faltado
.
”

Ao não demonstrarem que estariam adimplentes com sua obrigação, não caberia vir a juízo afirmando que o estariam, e que, portanto, deveria a parte apelada ser incumbida a cumprir sua incumbência, e isto resulta na improcedência do seu pleito, a despeito de eventual inadimplência da parte apelada. Não há como se julgar procedente o pleito, por ausência de quitação das obrigações da parte autora, e isto resulta na improcedência concomitante do pleito de compensação por dano moral.

Neste sentido:

“
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas produzidas nos autos que são suficientes para a convicção do Juiz. Mérito. Inadimplemento contratual de ambas as partes. Compromissário/comprador que não pagou a integralidade do valor avençado. Promitentes/vendedores que não entregaram a documentação exigida para desmembramento do imóvel no respectivo registro. Exceção de contrato não cumprido. Art. 476 CC. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10008896520198260035 SP 1000889-65.2019.8.26.0035, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 30/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de compromisso de compra e venda é ato bilateral, sendo certo que a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação da outra contratante sem que antes tenha cumprido a sua, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil
.” (TJ-MS - APL: 00064185820118120001 MS 0006418-58.2011.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2015)

Ante o exposto, DEPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024